Tribunal: TJBA
Processo: 8030192-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030192-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS e outros Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇOES PENAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, TRABALHO EXTERNO E SAÍDA TEMPORÁRIA. WRIT NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. I. Caso em exame Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de apenado que cumpre pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal. O impetrante questiona decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA que indeferiu pedidos de trabalho externo e de prisão domiciliar, além de alegar descumprimento de decisão que autorizou saída temporária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que indeferiu o trabalho externo, diante da alegada incompatibilidade geográfica, caracteriza constrangimento ilegal; (ii) se o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, em razão da superlotação carcerária, configura afronta a direitos fundamentais; e (iii) se o não cumprimento da saída temporária deferida pode ser sanado por meio de habeas corpus. III. Razões de decidir A impetração não merece conhecimento, por se tratar de substitutivo de recurso próprio, sem demonstração de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. A decisão que indeferiu o trabalho externo apresenta fundamentação idônea, especialmente quanto à inviabilidade do retorno diário do apenado em razão da distância entre o estabelecimento prisional e o local de trabalho indicado. Não restou comprovada situação atual e concreta de superlotação carcerária que autorize a concessão excepcional de prisão domiciliar, nem há demonstração de condição pessoal do paciente que justifique a medida. A alegação de descumprimento da saída temporária não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, na ausência de demonstração de que o juízo da execução tenha se recusado a analisar a questão pelos meios próprios. IV. Dispositivo e tese Ordem não conhecida. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 2. A decisão que indefere trabalho externo por inviabilidade de retorno diário ao estabelecimento prisional não configura constrangimento ilegal. 3. A superlotação carcerária, por si só, não autoriza, automaticamente, a concessão de prisão domiciliar sem demonstração de situação concreta e atual. 4. A via do habeas corpus não é adequada para discutir eventual descumprimento de decisão que deferiu saída temporária, quando ausente negativa de análise pela autoridade competente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; CP, art. 217-A; LEP, arts. 122, 123, 124 e 125. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 207.047/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22.06.2021; STJ, HC nº 682.295/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 23.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8030192-85.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente JOSE JANUARIO DE SANTANA SOBRINHO, e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA